Tribunal: TJDFT
Processo: 0739849-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. ARRESTO EXECUTIVO. CABIMENTO. ART. 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. O arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, sendo que os requisitos para a sua concessão são a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio.
2. Frustradas as tentativas de citação do devedor no endereço indicado na inicial, mostra-se cabível o deferimento do arresto on line, para evitar que estes promovam a dilapidação do seu patrimônio, no intuito de frustrar o pagamento do débito.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não é necessário o esgotamento das diligências para localização do devedor para que haja o deferimento do arresto executivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.